Tribunal: CARF
Processo: 13837.000028/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela unidade jurisdicionante.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos deve ser interpretado dentro dos critérios da essencialidade e relevância, em relação à atividade produtiva do contribuinte.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015, devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
DIREITO A CRÉDITO. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do critério da essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade empresarial, despesas com serviços, partes e peças utilizados na manutenção de veículos e máquinas aplicados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda podem ser descontados da base de cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS.
DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA. POSSIBILIDADE.
Despesas associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de máquinas a serem utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda dão direito ao crédito das contribuições, por se tratar de insumo essencial à atividade empresarial.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000028/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.407 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ITM LATIN AMERICA INDUSTRIA DE PECAS PARA TRATORES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos deve ser interpretado dentro dos critérios da
essencialidade e relevância, em relação à atividade produtiva do contribuinte.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015,
devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
DIREITO
A
CRÉDITO.
SERVIÇOS
PARA
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do
critério da essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade
empresarial, despesas com serviços, partes e peças utilizados na manutenção de
veículos e máquinas aplicados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda podem ser descontados da base de cálculo das
Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS.
DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO-DE-OBRA
TERCEIRIZADA. POSSIBILIDADE.
Despesas associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de
máquinas a serem utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000028/2006-50
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000028/2006-50

destinados à venda dão direito ao crédito das contribuições, por se tratar de
insumo essencial à atividade empresarial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos
relativos: (i) à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de máquinas utilizadas na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; e (ii) às despesas com a
manutenção de empilhadeiras.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
Cuidam os autos de Declaração de Compensação apresentada em 27/12/2005,
para utilização de Créditos do PIS Exportação apurado em outubro de 2005, no montante de R$
66.379,92, sendo que, após a utilização como desconto da contribuição apurada no próprio mês,
R$ 41.630,71 estariam disponíveis para compensação.
Instaurou-se ação fiscal com o objetivo de verificar o procedimento da
contribuinte. A auditoria estendeu-se sobre a apuração de créditos da não cumulatividade no
período de março a dezembro de 2005.
Depreende-se dos autos que para o período em questão, a fiscalização glosou
créditos decorrentes de aquisições de: (i) consultoria de produção; (ii) contratação/locação de
mão de obra; (iii) serviços de manutenção; (iv) industrialização por encomenda; (v) isenção e
venda a fabricantes não comprovadas; (vi) créditos de importação; e (vii) diferença contabilidade
x DACON.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000028/2006-50

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – SP
(DRJ/Campinas), considerou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA.
Os valores despendidos com locação de mão de obra não geram créditos no regime da
não cumulatividade.
NÃO CUMULATIV1DADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DESPESAS COM
CONSULTORIA.
Despesas relacionadas a consultoria não geram crédito no regime da não
cumulatividade.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. GASTOS
NÃO CARACTERIZADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços
que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. AL1QUOTAS DIFERENCIADAS. GLOSA DE
CRÉDITOS. VENDAS A FABRICANTES. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a condição de fabricantes dos adquirentes de mercadorias produzidas pela
contribuinte, afasta-se a imposição de alíquotas diferenciadas efetuada pela fiscalização
reputa-se indevida a glosa de créditos praticada por esse motivo.
A recorrente foi devidamente cientificada da decisão em 23/01/2015 e não
resignada com o deslinde parcialmente favorável, em 11/02/2015 formalizou tempestivamente
seu Recurso Voluntário. Por meio da peça recursal alega, em síntese, que:
a) o presente processo administrativo versa somente sobre os seguintes tipos de
crédito: (i) consultoria de produção; (ii) contratação/locação de mão de obra;
(iii) serviços de manutenção; (iv) industrialização por encomenda; (v) isenção
e venda a fabricantes não comprovadas; (vi) créditos de importação; e (vii)
diferença contabilidade x DACON
b) não houve a instauração do contencioso administrativo em relação aos itens "e
- industrialização por encomenda"; 'j - créditos de importação"; e "k –
diferença contabilidade x DACON", vez que a ora Recorrente acatou as glosas
realizadas pela fiscalização;
c) por meio das Instruções Normativas n° 247/2002 e 404/2004, a Receita
Federal teria estabelecido o conceito de insumo para a apuração do PIS e da
COFINS, mas “com este entendimento não se pode concordar, pois a
materialidade dos tributos em questão é nitidamente diversa, enquanto as
referidas contribuições sociais relacionam-se com a receita, o IPI decorre da
industrialização de produtos””;
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000028/2006-50

d) o conceito de insumo compreende as despesas e investimentos realizados para
a obtenção de um determinado resultado, o que equivale a dizer que os
serviços e bens adquiridos para a execução das atividades da ITM, desde a
aquisição de matérias-primas até as vendas e administração da operação, estão
englobados no conceito de insumo, posto que sem eles não haveria produto
final a ser comercializado pela empresa;
e) a não-cumulatividade do PIS e da COFINS encontra-se “vinculada ao
faturamento da empresa, ou seja, a todas as forças realizadas pela empresa
com o intuito de desenvolvimento de suas atividades”, de forma que o
conceito de insumo deve estar “intimamente ligado a tal característica;
f) o fundamento utilizado pela fiscalização para a glosa sobre contratação de
mão-de-obra temporária se baseia em Soluções de Consulta da 8a Região
Fiscal, as quais entenderiam que as despesas com contratação de mão-de-obra
temporária não configuram pagamentos de bens e serviços enquadrados como
insumo na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda ou
na prestação de serviços, mas “tal entendimento contraria diretamente
entendimentos já firmados pela própria Receita Federal em sede de soluções
de consulta, bem como a melhor doutrina e a jurisprudência firmada por este
I. Tribunal Administrativo”, donde se extrairia que as contratações de mão-de-
obra ocorridas para utilização na produção ou fabricação de bens destinados à
venda seriam consideradas insumos;
g) para a rubrica "consultoria de produção", vê-se que uma vez mais a
fiscalização não analisou os serviços contratados pela ora Recorrente com o
cuidado que deveria, pois, analisando as respectivas Notas Fiscais, tem-se que
algumas despesas relacionam-se com despesas de manutenção das
máquinas/equipamentos da indústria e, assim, não deveriam ter sido
enquadradas nesta rubrica, mas sim no item seguinte de "Serviços de
Manutenção". Portanto, a falta de provas produzidas pela Fiscalização
demanda o reconhecimento da patente nulidade do despacho decisório por
violação do art. 90 do Decreto 70.235/72;
h) no mínimo, a I. Fiscalização e Autoridade Julgadora deveriam ter comprovado
que o serviço prestado à ora Recorrente não se tratavam de serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na produção, cuja
natureza foi devidamente comprovada por esta Recorrente por meios das
respectivas notas fiscais. Nesse sentido, a falta de produção probatória enseja
o cancelamento da exigência fiscal;
i) da relação de notas fiscais (fls. 93/99) objeto de glosas, vê-se que há notas
fiscais relativas ao CONSERTO DE EMPILHADEIRAS emitidas pela
empresa ROMAQ, com o que não se pode concordar, haja vista que as
empilhadeiras são "veículos" utilizados dentro da planta industrial da empresa
e aplicados de forma direta na produção das mercadorias vendidas pela
Recorrente;
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000028/2006-50

j) em relação às demais notas fiscais indicadas pela Fiscalização como não
aceitas, constantes da planilha "Manutenção e reparos 2005" (fls. 93/99), para que
não restem dúvidas quanto à necessidade de reforma por parte do CARF do
referido julgamento, indicar-se-á a seguir, por amostragem, as descrições dos
serviços e peças que deram origem aos créditos de PIS ora glosados;
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Inicialmente, cumpre registrar que a discussão aventada neste processo em muitos
pontos não é nova e já foi objeto de análise recentemente por esta turma, em composição
bastante semelhante, na sessão de setembro/2021, citando-se como exemplo os Processos no
13837.000027/2006-13, 13837.0000682005-11, 13837.0002152005-52, 13837.0003522005-97,
13839.0022482005-17 e 13839.0022492005-61, que também envolviam direito creditório da
Recorrente, relativo a períodos distintos.
Havendo arguição de preliminares, passo à análise, adotando no que couberem, as
razões de decidir constantes do Acórdão no 3401-009.730, de relatoria do Conselheiro Luis
Felipe de Barros Reche, conforme autoriza o art. 50, §1°, da Lei n° 9.784/1999.
1. Preliminar de nulidade
A recorrente defende a nulidade do Despacho Decisório pela alegada falta de
provas produzidas pela Fiscalização, uma vez que as glosas de crédito pretendidas estariam
fundamentadas em presunções falhas e sem respaldo probatório:
No mínimo, a I. Fiscalização e Autoridade Julgadora deveriam ter comprovado que o
serviço prestado à ora Recorrente não se tratavam de serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados na produção, cuja natureza foi devidamente
comprovada por esta Recorrente por meios das respectivas notas fiscais. Nesse sentido,
a falta de produção probatória enseja o cancelamento da exigência fiscal, tal como já
decidido pelo antigo Conselho de Contribuintes: (...)
No entanto, razão não lhe assiste, conforme bem explicitado pelo Conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche no Processo de no 13837.0000272006-13:
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do
qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos
nossos):
“Art. 59. São nulos:
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000028/2006-50

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se
tenha considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se
falar na sua invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
...
Nulidade do Despacho Decisório não há. Não vejo qualquer vício ou mácula que possa
invalidar o Despacho Decisório de fls. 286 a 290, que não homologou integralmente as
compensações declaradas.
A decisão foi emitida pela autoridade competente para reconhecer o crédito, à vista das
informações extraídas das declarações preenchidas pela própria recorrente, e consignou
de forma clara e objetiva os motivos pelos quais não homologou a compensação
declarada. Não existe assim qualquer indício que denote vício irremediável.
Não se sustenta qualquer alegação de prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que
motivou a não homologação e teve ao longo do presente litígio diversas oportunidade de
contestar as razões que levaram ao não reconhecimento do direito ao crédito que alega
ter. Não restou provada, a meu ver, qualquer violação às determinações contidas no
Decreto no 70.235/72.
Em suma, a autoridade competente para o reconhecimento do crédito entendeu
que determinados documentos não seriam suficientes para demonstrar que os serviços ali
contratados se referiam a serviços de manutenção aplicados em máquinas e equipamentos
utilizados para produção de bens destinados à venda, o que não enseja a nulidade do ato
administrativo.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
2. MÉRITO
Conforme relatado, cuida-se no presente processo de lide instaurada em
decorrência do questionamento feito pelo sujeito passivo acerca glosas efetuadas pela Autoridade
Fiscal em créditos de contribuições utilizados pela empresa, a qual tem por objeto as atividades
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000028/2006-50

de “indústria, comércio, importação e exportação de peças para tratores, colheitadeiras,
escavadeiras e máquinas afins”.
Os créditos que a recorrente defende integralmente ter decorrem de exportação de
produtos industrializados pela empresa, com fulcro no art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, e foram
objeto de declarações de compensação.
As glosas decorreram do trabalho de auditoria realizado pela fiscalização
relativamente a vários períodos compreendidos entre MAR/2005 e DEZ/2005 e ensejaram o
reconhecimento parcial do vindicado direito creditório.
Nesse contexto, o presente processo versa sobre os seguintes tipos de crédito: (i)
consultoria de produção; (ii) contratação/locação de mão de obra; e (iii) serviços de manutenção.
No entendimento da empresa, no regime da não cumulatividade, o vocábulo
“insumo” possuiria significado mais abrangente do que aquele dado pela a autoridade fazendária,
que teria se utilizado de interpretação por demais restritiva ao analisar o conceito.
Dessa feita, passo a analisar isoladamente cada um dos créditos cujas glosas
foram contestadas, na ordem em que foram trazidos pelo Recurso Voluntário, para facilitar a
análise.
2.1.
Contratação temporária de mão de obra
De acordo com o relatório preparado pela auditoria, a contribuinte calculou
créditos sobre notas fiscais emitidas por empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-
obra. No entanto, tais valores não dariam direito a crédito, uma vez que o objeto do contrato não
é a prestação de serviços na atividade produtiva, mas sim a locação temporária de trabalhadores,
ou seja, apenas num segundo momento o trabalho executado pelo empregado temporário será
consumido ou aplicado na produção dos bens. Diante disso, os serviços de locação de mão de
obra:
[...] não podem ser enquadrados no conceito de insumo, visto que as atividade de
agenciamento e de locação de mão-de-obra não são aplicadas diretamente na produção
de bens, contribuindo apenas de forma indireta nas atividades-fins do tomador de
serviços. [..] na contratação da empresa de trabalho temporário, o serviço contratado é o
agenciamento e a locação de mão-de-obra, e não a prestação de um serviço aplicado nas
atividades produtivas. Nesta, o objeto não é a prestação de serviços na atividade
produtiva, mas sim a locação temporária de trabalhadores; apenas num segundo
momento o trabalho executado pelo empregado temporário é que será consumido ou
aplicado na produção dos bens, não havendo aplicação ou consumo dos custos indiretos
da contratação [..]
O mesmo entendimemnto deu amparo à manutenção da glosa pelo colegiado de
primeira instância, como se extrai do voto condutor do julgado:
Está correta a autoridade. A eventual utilização da mão-de-obra locada em atividades
ligadas A produção não autoriza o creditamento no regime da não cumulatividade. Nos
termos do inciso II, art 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, há a
possibilidade de apurar créditos calculados sobre os bens e os serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços ou na produção de bens destinados à venda.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000028/2006-50

No caso dos autos, o objeto do contrato com a pessoa jurídica locadora de mão de obra
é, simplesmente, o oferecimento de força de trabalho, e não o emprego da capacidade
empresarial da contratada em serviços aplicados ao processo produtivo. Os serviços
prestados pela empresa locadora esgotam-se na seleção, recrutamento da mão de obra
contratante, não se comunicando com o processo produtivo desta última.
Assim, se a contratante destina a mão de obra locada em atividades diretamente
aplicadas à produção, não se pode falar em prestação de serviços aplicados ao processo
produtivo pela pessoa jurídica locadora de mão de obra. Isto porque se exauriu a
capacidade da locadora no fornecimento da mão de obra solicitada pela contratante: a
aplicação da força de trabalho no processo produtivo deveu-se à capacidade empresarial
da pessoa jurídica que locou a mão de obra.
Ademais, é importante destacar que, especificamente, a locação de mão de obra não se
caracteriza como prestação de serviços. De fato, a atividade nem está relacionada na
lista anexa 6. Lei Complementar n° 116, de 2003, já trata da incidência do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza e, portanto, os dispêndios feitos a esse titulo não
geram direito a crédito da não cumulatividade.
Mais uma vez, comungo do entendimento desposado pelo Conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche no sentido de reversão da glosa após zelosa análise que, inclusive, verificou
haver entendimento pacificado na CSRF para conferir o direito ao creditamento das
contribuições:
Não restam dúvidas a meu ver, pela aplicação dos conceitos apresentados acima, que
locação de mão de obra terceirizada e especializada para operação de máquinas a serem
empregadas no processo produtivo geram direito ao crédito das contribuições, se
relacionadas com as atividades de produção ou com a prestação de serviços
desempenhadas pela pessoa jurídica contratante.
Nesses termos, devem ser reconhecidos como insumo apenas os gastos relacionados
com a contratação de pessoa jurídica pelo fornecimento de mão-de-obra utilizadas no
processo produtivo da recorrente. De outra sorte, devem ser mantidas as glosas relativas
a contratação de mão de obra para alocação em atividades administrativas ou que se
constate serem alheias ao processo produtivo.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, se extrai que a empresa teria apresentado
cópias dos contratos de fornecimento de mão-de-obra relacionados a operadores de
máquinas, o que garante o direito ao crédito a meu ver, como mencionado.
A matéria tem entendimento pacificado na CSRF no sentido de que tal dispêndio dá
direito ao creditamento das contribuições, a exêmplo dos Acórdãos no 9303-010.218, no
9303-009.732 e no 9303-009.878 (destaques nossos):
“CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre as indumentárias e locação de mão de obra terceirizada para ser empregado
no processo produtivo.” (Acórdão no 9303-010.218; Relatora Conselheira Tatiana
Midori Migiyama; sessão de 10/03/2020)
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000028/2006-50

“CRÉDITOS PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
STJ. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos
Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das
contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância
para o processo produtivo da contribuinte.
Situação em que os gastos com mão de obra terceirizada junto a pessoa jurídica
sujeita ao pagamento das contribuições e utilizada no processo produtivo dão
direito ao creditamento.” (Acórdão no 9303-009.878; Relator Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos; sessão de 11/12/2019)

“PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
DESPESAS
INCORRIDAS
COM
MÃO-DE-OBRA
TERCEIRIZADA.
POSSIBILIDADE.
Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos constantes do inciso IV do artigo
3o das leis 10.637/02 e 10.833/03 podem ser descontadas da base de cálculo do
PIS/COFINS não cumulativos em razão da locação de mão-de-obra terceirizada
ser aplicada na produção, por se tratar de insumos essenciais atividade
empresária. (Acórdão no 9303-009.732; Relator Conselheiro Demes Brito; sessão de
11/11/2019)
Assim, voto por reverter as glosas associadas à locação de mão-de-obra
terceirizada em atividades diretamente ligadas à produção, por se tratar de insumos essenciais
atividade empresarial.
2.2.
Consultoria de Produção
Em relação aos serviços de consultoria, em sede de recurso verifica-se a seguinte
arguição:
Os serviços considerados como insumos são aqueles aplicados ou consumidos
diretamente na fabricação do produto, entre os quais não se enquadram serviços de
consultoria, que apenas indiretamente se vinculam à produção.
Em resposta ao Termo de Inicio do Procedimento Fiscal o contribuinte apresentou
planilhas "Créditos a Descontar — PIS" e "Créditos a Descontar — COFINS" indicando
despesas sob essa rubrica suscetíveis de glosa de PIS e COF1NS, por falta de previsão
legal para seu aproveitamento. Os valores identificados a esse titulo constam do quadro
anexo "Créditos a glosar: Consultoria de Produção —2005 [nota do relator: o quadro é o
de fl. 149] ".
Observa-se ainda que a defesa reconhece equívoco na classificação contábil,
havendo erroneamente classificado como Consultoria gastos que seriam de manutenção de
máquinas e equipamentos. Nesse cenário, a instância de piso avaliou se foram trazidos pela
contribuinte documentos que comprovassem o alegado equívoco e infirmassem a primeira
qualificação dada dispêndio:
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000028/2006-50

Nota-se que as Notas Fiscais relacionadas à empresa SANCINI (fls. 239/242) trazem no
campo de Discriminação a descrição genérica "Prestação de Serviços". A Nota Fiscal de
fl. 243, por sua vez, traz no mesmo campo a inscrição "Assessoria". Importante destacar
que a pessoa jurídica SANCINI, como descrito no cabeçalho dos documentos fiscais
não atua exclusivamente na área de manutenção, executando atividades diversas como
Telemarketing, cobrança extrajudicial, digitação, manutenção m ecânica e predial. Em
resumo, os documentos não são suficientes para comprovar que as despesas relacionam-
se, como afirma a contribuinte, manutenção de equipamentos ligados diretamente ao
processo fabril, de forma que não se pode alterar o entendimento da auditoria.
A nota fiscal emitida pela empresa MASSARINI descreve os serviços prestados como
"Horas Trabalhadas". Consta da nota ainda a referencia a "Serviços Mecânico". Não há
referência à máquina que teria recebido os serviços, de modo que a prova apresentada é
insuficiente para comprovar a afirmação da contribuinte de que os serviços teriam sido
prestados em equipamentos diretamente ligados à produção, condição necessária para a
apuração de créditos da não cumulatividade.
Cabe a análise das duas notas fiscais restantes do conjunto doc. 2, fls. 245 e 246. Os
documentos, de fato, referem-se a serviços aplicados diretamente à produção (usinagem
e software de controle de usinagem). A nota de fl. 246, emitida em 03/11/2005 aponta,
no campo Discriminação, que os serviços faturados foram prestados no período de
08/08/2005 a 07/06/2006, o que não permite alocar com precisão o serviço ao período
de formação do crédito.
Finalmente, além dessas inconsistências nos documentos exibidos, faltou contribuinte
fazer a prova do fundamento de sua alegação: comprovar que os valores discriminados
nas mencionadas notas fiscais, que não se relacionam a serviços de Consultoria, foram
incluídos na rubrica referente a Consultoria de Produção, item sobre qual incidiu a glosa
fiscal.
Não há, dessa forma, reparos a fazer na ação da auditoria quanto a este item.
Tem-se, portanto, para além do equívoco na classificação contábil, que a
descrição do serviço prestado constante das notas fiscais não evidencia a natureza do serviço
prestado, de forma que não se permite a aferição de sua essencialidade ou relevância na atividade
empresarial da empresa, silenciando sobre quais equipamentos tais serviços foram aplicados,
impossibilitando a possibilidade de enquadramento como insumos.
Assim, entendo que também deve ser mantida a glosa nesse tópico.
2.3.
Serviços de Manutenção
Nesse item, relata a fiscalização:
As planilhas "Créditos a descontar — PIS" e "Créditos a Descontar — COFINS"
apresentadas pelo contribuinte incluem na base de cálculo créditos aproveitados sob a
rubrica "Serviços utilizados como insumos — manutenção e reparos", que no período
de março a dezembro de 2005 somam R$ 2.762.912,96.
Intimado, o contribuinte apresentou planilha "Manutenção e reparos 2005", anexa, que
lista notas fiscais e de serviços somando R$ 3.209.350,95 no período, valor este
superior aos créditos aproveitados. Portanto, a planilha relaciona também notas não
incluídas nessa rubrica de base de cálculo de créditos. Apresentou cópias de parte das
notas fiscais listadas na planilha, num total de R$ 1.309.635,13. 0 contribuinte não
indicou quais notas foram efetivamente aproveitadas. [...}
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000028/2006-50

Parte das notas era de serviço, outras de produtos, outras de serviço e produtos.
Constatamos que muitos produtos constantes das notas fiscais já foram escriturados no
Livro de Entradas da empresa, ora classificados como imaterial de consumo, ora corno
retorno de material enviado para conserto. Por exemplo, as notas da empresa Bassetto,
relativas a manutenção de motores, cujas peças constam do livro de entradas como
material de consumo (rolamentos, fios, vedação) e as da Sandvik, que constam como
retorno. Os produtos não registrados no livro de entrada referem-se a material de
consumo indireto, despesa não passível de aproveitamento de crédito.
Após menção à Solução de Consulta n° 237, de 2008, da SRRF da 8a Região, que
trata da apuração de créditos sobre peças de reposição, conclui o auditor:
[..] as peças de reposição utilizadas em serviços de manutenção que dão direito a crédito
das contribuições são aquelas já consideradas como insumos no Livro Registro de
Entradas. Desconsideramos as peças listadas na planilha do contribuinte porque ou já
foram registradas no livro de entradas e, portanto, consideradas na apuração dos
créditos, ou porque não são insumos.
Como visto, a fiscalização verificou que parte das notas era de serviço, outras
de produtos, outras de serviços e produtos, sendo que no tocante aos produtos, utilizados em
serviços de manutenção e que dariam direito a crédito, já teriam sido considerados como
insumos no Livro Registro de Entradas apresentado pela recorrente, sendo desconsiderados os
produtos na planilha da contribuinte e já escriturados naquele livro, “ora classificados como
material de consumo, ora como retorno de material enviado para conserto”.
Há ainda manifestação específica na auditoria sobre os serviços de manutenção e
reparos:
Já quanto aos serviços, dão direito a crédito aqueles aplicados ou consumidos na
fabricação dos produtos. Como o contribuinte não indicou entre as notas apresentadas
quais compuseram seus cálculos, excluímos serviços que entendemos não foram
aplicados ou consumidos na fabricação de produtos, como por exemplo: de transporte;
em motobombas; não especificados; prestados pela empresa Romaq e relativos a
manutenção de empilhadeiras; carga de extintores; manutenção de automóveis;
manutenção de bateria; supervisão; bomba hidráulica; industrialização por encomenda
_Km considerada no livro de entradas; não especificados prestados juntamente com
fornecimento de produtos de elétrica predial.
Na planilha "Manutenção e reparos 2005" a coluna "descrição" contém um resumo dos
itens da nota fiscal e a coluna "IND" indica se aceitamo(s) ou não a nota representada
como despesa de manutenção passível de aproveitamento crédito das contribuições.
Recusamos itens listados para os quais não foram apresentadas as notas fiscais.
A fim de demonstrar o alegado equívoco no entendimento da fiscalização, tal
como procedeu na Manifestação de Inconformidade, a empresa trata de glosas especificas
praticadas pela auditoria:
i) Fornecedor: Basseto Et Basseto - NF n° 2842, 2846, 2843, 2930, 3010
Aquisição de peças para manutenção de máquinas, tais como, fios para motores,
rolamentos, juntas, peças para motores etc. A destinação das peças foi inclusive
verificada pela fiscalização, tanto que para as mesmas notas fiscais os valores de mão-
de-obra/serviços foram tidos como passíveis de creditamento. Nada mais absurda é a
glosa aqui realizada, uma vez que referente a peças utilizadas no conserto de máquinas
da empresa!
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000028/2006-50

ii) Fornecedor: Borrachas Jundiaí - NF n° 39149, 39236, 39853, 39972.
Aquisição de peças para manutenção de máquinas, tais como abraçadeiras, mangueiras,
cabos de aço etc. A destinação das peças foi aqui também verificada pela fiscalização,
tanto é que na própria planilha preparada pela fiscalização, constam as informações:
vedações em máquinas.
iii) Fornecedor: COMERCIAL HIDRACON LTDA. - NF n° 29, 97, 105
As peças aqui adquiridas foram reconhecidas inclusive pela fiscalização como
destinadas à manutenção/conserto de Forno SIA (equipamento da linha de produção da
empresa).
iv) Fornecedor: OXIMIG INDUSTRIAL E COM. LTDA. - NF n° 78260, 79626
As peças aqui adquiridas, tais como, bico, tubo isolador, porca de aperto, foram
reconhecidas inclusive pela fiscalização como destinadas à manutenção/conserto de
máquina soldadora (equipamento da linha de produção da empresa).
v) Fornecedor: GJP MANUTENÇÕES - NF n° 00023, 00024, 00025
As despesas aqui glosadas se referem, como reconhecido pelo próprio fiscal, para
manutenção/conserto de máquina da linha de produção da empresa, o que demonstra o
absurdo da glosa realizada.
vi) Fornecedor: ROMAQ - NF n° 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164,1165,1166,
1804, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 971, 9708, 970, 971,
974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 100, 1001, 1002, 1003, 1004
As despesas relativas ao serviços/peças constantes das notas fiscais da ROMAQ são
destinadas à manutenção/conserto das empilhadeiras da Recorrente, as quais são
utilizadas dentro da linha de produção da fábrica e em contato direto com os produtos
fabricados pela ITM, o que demonstra o absurdo da glosa realizada.
Além das notas apresentadas acima, afirma a empresa que não foram consideradas
pela fiscalização inúmeras notas fiscais relativas a peças/serviços destinados a
conserto/manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na linha de produção da empresa,
tais como, linhas de montagem, tornos, motores de máquinas, pontes rolantes, soldadoras,
tesouras, centros de usinagem, fornos, devendo ser admitidas para fins de apuração de créditos.
Entretanto, conforme alertado pela DRJ ao justificar a manutenção da glosa, não
se trata de vinculação desses itens ao conceito de insumo, mas da utilização, pela recorrente, das
partes e peças mencionadas por meio de outra conta, tendo em vista que muitos produtos
constantes da listagem já haviam sido apropriados na base de cálculo de créditos não
cumulativos por via do registro no Livro de Entrada, sob a rubrica material de consumo:
Inicialmente é importante demarcar que a auditoria foi clara ao apresentar as razões das
glosas efetuadas sobre os créditos calculados pela fiscalizada com relação a este item.
Trata-se de créditos calculados sob a rubrica "Serviços utilizados como insumos —
manutenção e reparo". Analisando planilha de discriminação preparada pela
contribuinte, verificou a autoridade fiscal que a lista de operações indicada como
geradora de créditos não continha só notas relacionadas à tomada de serviços, mas
incluía também notas de aquisição de peças e produtos e serviços e produtos.
...
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000028/2006-50

Veja-se, por exemplo, a nota fiscal de n° 2842, emitida por Basseto & Basseto. A nota
consta da listagem de fl. 93, havendo a fiscalização admitido (indicador IND marcado
como "s") a apuração de crédito sobre serviços de reparo e manutenção no montante de
R$ 423,70, a titulo de mão-de-obra empregada em motores. Por outro lado, a mesma
nota consta da lista A fl. 93, havendo a auditoria negado a inclusão das peças como
geradoras de crédito. A vista da própria nota fiscal A fl. 298, elucida de vez a questão,
havendo a clara separação entre produtos e serviços. Repita-se que a ação da
fiscalização limita-se a negar a apuração de créditos sobre as peças no âmbito da rubrica
Serviços de reparo e manutenção, já que algumas peças de reposição tiveram o crédito
correspondente devidamente calculado no âmbito da conta material de consumo, via
Livro de Entrada.
O raciocínio aplica-se igualmente As demais notas fiscais especificamente citadas pela
contribuinte emitidas por BASSETO & BASSETO, BORRACHAS JUNDIAI,
COMERCIAL HIDFtACON LIDA E OXIM1G INDUSTRIAL E COM. LIDA: todas
as parcelas glosadas referem-se a aquisição de peças/produtos. Não há, à vista do que se
expôs, incoerência na conduta fiscal ao ter admitido como formadora de créditos a
parcela das mesmas notas relativas especificamente prestação de serviços.
Com relação às notas emitidas por GJP MANUTENÇÕES, a impugnante não as trouxe
aos autos, pelo que não se pode acatar o reclamo da interessada.
Por outro lado, divirjo no tocante à possibilidade de apuração de créditos sobre
serviços de manutenção de empilhadeiras utilizadas na linha de produção da empresa. Para a
Recorrente, os gastos com serviços de reparos realizados a esse título enquadram-se no conceito
de insumo por se vincularem à manutenção de veículos diretamente ligados à linha de produção,
o que não foi admitido pela DRJ pelas seguintes razões:
Não se há de expandir, sem previsão legal, o conceito de insumo ao de custo, ou mesmo
de despesas, como pretende a contribuinte.
Veja-se, não se trata de negar as características de normalidade, usualidade e
necessidade A atividade da empresa aos custos e despesas incorridos. Ocorre que eles
não se enquadram no conceito de insumo estabelecido pela legislação e, portanto, não
tem capacidade de gerar crédito da não cumulatividade.
Voltando ao caso concreto, o crédito reclamado vincula-se à contraprestação pelos
serviços de manutenção de empilhadeiras que seriam utilizadas na linha fabril da
contribuinte. Para fins de verificação se um determinado serviço pode ser considerado
insumo, há de se perguntar se ele atende As mesmas condições previstas para nas
citadas IN n° 247, de 2002 e n° 404, de 2004, isto 6, o serviço deve atuar sobre as
matérias primas, produtos intermediários alterando suas propriedades físicas ou
químicas.
No caso, as empilhadeiras tem papel apenas indireto no processo produtivo,
responsáveis pelo transporte de matérias primas, produtos semi-elaborados e
produtos prontos no interior do estabelecimento da empresa, não se podendo
admitir que atuem na transformação inerente ao processo de industrialização.
Deste modo, não podem gerar créditos da não cumulatividade.
Considerando que o argumento utilizado para mantutenção da glosa afronta o
conceito hodierno de insumo, tais despesas podem ser consideradas como essenciais ao processo
produtivo, de modo que devem ser revertidas as glosas relativas aos serviços de manutenção de
empilhadeiras.
Conclusão
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000028/2006-50

Ante todo o exposto, voto no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário, para rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, dar-lhe
PARCIAL provimento, revertendo as glosas associadas:
- à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de máquinas utilizadas na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda;
- despesas com a manutenção de empilhadeiras.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 797
DF CARF MF
Original